Tribunal: TJSP
Processo: 2146945-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-07
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação indenizatória. Decisão que indeferiu tutela antecipada. Insurgência. Vazamento em sistema de distribuição da SABESP que causou danos e interdição de imóvel. Matéria que envolve responsabilidade civil do Estado, devendo ser examinada pelas C. Câmaras que compõem a E. Seção de Direito Público deste E. Tribunal.

Recurso não conhecido, com determinação de remessa do

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação indenizatória. Decisão que indeferiu tutela antecipada. Insurgência. Vazamento em sistema de distribuição da SABESP que causou danos e interdição de imóvel. Matéria que envolve responsabilidade civil do Estado, devendo ser examinada pelas C. Câmaras que compõem a E. Seção de Direito Público deste E. Tribunal.

Recurso não conhecido, com determinação de remessa do recurso àquela Seção.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000721223
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2146945-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Pederneiras, em que são agravantes
SONIA MARIA ROSA BRUMATI, FABIANA ROSA BRUMATI VIEIRA, EMILIO
AUGUSTO ROSA BRUMATI e ANDRÉ LUIZ ROSA BRUMATI, é agravado
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO -
SABESP (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 7 de setembro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146945-24.2020.8.26.0000 -Voto no 24008
2
Agravo de Instrumento no 2146945-24.2020.8.26.0000
Agravantes: Sonia Maria Rosa Brumati
Agravada: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Comarca de Pederneiras - SP
Juiz: Dr. Márcio Augusto Zwicker Di Flora
Voto no 24008
Agravo de Instrumento. Ação indenizatória. Decisão que
indeferiu tutela antecipada. Insurgência. Vazamento em
sistema de distribuição da SABESP que causou danos e
interdição de imóvel. Matéria que envolve responsabilidade
civil do Estado, devendo ser examinada pelas C. Câmaras que
compõem a E. Seção de Direito Público deste E. Tribunal.
Recurso não conhecido, com determinação de remessa do
recurso àquela Seção.
Versam os autos sobre agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão proferida nos autos da ação indenizatória movida por
SONIA MARIA ROSA BRUMATI e outras, em relação a COMPANHIA
DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, que não
concedeu tutela antecipada às autoras.
Inconformadas, elas requereram a concessão de efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146945-24.2020.8.26.0000 -Voto no 24008
3
ativo ao recurso para concessão da tutela antecipada e, no mérito, a
confirmação dessa decisão.
É o relatório.
As autoras alegam que vazamentos em sistema de
distribuição da ré causaram danos a imóvel residencial e a interdição
deste.
Pedem, nesta ação, seja a ré condenada no pagamento
de indenização pelos danos materiais causados no imóvel e
correspondentes aos valores de alugueis de contrato de locação de outro
imóvel para moradia.
Requereram antecipação de tutela para que a ré pague os
alugueis. A ré SABESP é empresa de economia mista,
concessionária de serviço público, respondendo objetivamente pelos
danos sofridos a terceiros pela exploração dessa atividade, nos termos
do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
Essa responsabilidade objetiva da concessionária de
serviços públicos persiste também em relação aos não usuários dos
serviços públicos por ela prestados.
A propósito, menciono o seguinte julgado do C. STF:
CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ART.
37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO. PESSOAS JURÍDICAS DE
DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO.
CONCESSIONÁRIO OU PERMISSIONÁRIO DO SERVIÇO DE
TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
EM RELAÇÃO A TERCEIROS NÃO-USUÁRIOS DO SERVIÇO.
RECURSO DESPROVIDO. I - A responsabilidade civil das pessoas
jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva
relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo
decorre do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. II - A inequívoca
presença do nexo de causalidade entre o ato administrativo e o dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146945-24.2020.8.26.0000 -Voto no 24008
4
causado ao terceiro não-usuário do serviço público, é condição
suficiente para estabelecer a responsabilidade objetiva da pessoa
jurídica de direito privado. III - Recurso extraordinário desprovido.
(RE 591874, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI,
Tribunal Pleno, julgado em 26/08/2009, REPERCUSSÃO GERAL -
MÉRITO DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009
EMENT VOL-02387-10 PP-01820) .
Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual
do Estado ou de concessionárias ou permissionárias de serviços
públicos, a competência recursal é da Seção de Direito Público deste E.
Tribunal, de acordo com o Provimento n° 63/2004 e Resoluções
194/2004 e 281/2006 deste Tribunal de Justiça.
Menciono, a propósito, precedentes do C. Órgão Especial
deste C. Tribunal em casos semelhantes:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação que envolve pedido de
indenização por danos causados aos imóveis dos autores em
decorrência de rompimento de ramal de água da SABESP
(concessionária de serviços públicos). Competência recursal que deve
ser definida nos termos do inciso I.7, "b", do art. 3o, da Resolução no
623/2013, que prevê a competência da Seção de Direito Público para
"Ações de responsabilidade civil do Estado, inclusive as decorrentes
de ilícitos extracontratuais de concessionárias e permissionárias de
serviço público, que digam respeito à prestação de serviço público,
ressalvado o disposto no item III.15 do art. 5o desta Resolução". Regra
que prevalece em relação àquela do artigo 5o, § 1o, da mesma
Resolução, porque o pedido de indenização, neste caso, não está
fundado em hipótese de inadimplemento contratual, tanto que o
desfecho da ação não depende sequer da existência de relação de
consumo entre as partes. A causa de pedir, na verdade, é um ilícito
extracontratual. Conflito procedente. Competência da 2a Câmara de
Direito
Público.
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0009437-07.2019.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão
Julgador: Órgão Especial; Foro Central Cível - 42a Vara Cível; Data
do Julgamento: 08/05/2019; Data de Registro: 13/05/2019).
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Pedido inicial que tem como
questão de fundo a indenização pelos danos materiais e morais em
decorrência da prestação de serviços públicos que ocasionaram o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146945-24.2020.8.26.0000 -Voto no 24008
5
vazamento na tubulação de água e esgoto, atingindo e ocasionando
danos no imóvel das autoras/apeladas - Responsabilidade civil
extracontratual de empresa concessionária de serviço público -
Competência da Seção de Direito Público nos termos do inciso I.7, do
art. 3o, da Resolução no 623/2013, com a alteração introduzida pela
Resolução 648, de 11 de junho de 2014. (TJSP; Conflito de
competência cível 0009790-47.2019.8.26.0000; Relator (a): Alex
Zilenovski; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de Sorocaba - Vara
da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/04/2019; Data de
Registro: 26/04/2019).
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Pedido inicial que tem como
questão de fundo a indenização pelos danos materiais e morais em
decorrência da prestação de serviços públicos que ocasionaram o
vazamento na tubulação de água e esgoto, atingindo e ocasionando
danos no imóvel das autoras/apeladas - Responsabilidade civil
extracontratual de empresa concessionária de serviço público -
Competência da Seção de Direito Público nos termos do inciso I.7, do
art. 3o, da Resolução no 623/2013, com a alteração introduzida pela
Resolução 648, de 11 de junho de 2014 Prevenção da 32a Câmara de
Direito Privado afastada - Competência absoluta em razão da matéria
que deve prevalecer sobre a relativa natureza da prevenção Súmula
158 deste Egrégio Tribunal - Conflito conhecido e provido para
declarar a competência da E. 3a Câmara de Direito Público. (TJSP;
Conflito de competência cível 0021338-06.2018.8.26.0000; Relator
(a): Salles Rossi; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de Sorocaba -
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/08/2018; Data de
Registro: 16/08/2018).
Não conheço, pois, do agravo, diante da incompetência
desta C. Câmara, e determino a remessa dos autos a E. Seção de Direito
Público deste Tribunal, cabendo ao D. Relator sorteado manter, ou não, a
decisão que não concedeu efeito ativo ao recurso.
Morais Pucci
Relator